Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700152-64.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAUA MARTINS CORREIA IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA em favor de CAUA MARTINS CORREIA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos de n. 0401622-95.2024.8.07.0015, revogou a progressão do sentenciado ao regime aberto, com a concessão de prisão domiciliar, em razão da prática de falta grave (id 67639445). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, nos termos da decisão de id 67641274, que ora se mantém. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator